Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000157-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 241.217.031-20 (APELADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR MUNICIPAL
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO
AD QUEM
–REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES –
IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA DEVIDA -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§3o E 4o, DO CPC

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1- Afasta-se o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois,
conforme entendimento pacífico dos tribunais pátrios, a apuração de eventual montante devido em razão de erro na conversão do Cruzeiro Real em URV deve ser objeto da fase de liquidação de sentença.

2-
Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 – Somente por liquidação de sentença é possível aferir se realmente
houve a reestruturação da carreira do servidor e se esta supriu, por completo, eventual defasagem salarial.

5 -
“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”.
(TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

6 -
As verbas resultantes da diferença apurada na conversão da URV têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

7 -
Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

8 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da sua liquidação, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “
Ação de Cobrança n. 1000157-88.2016.8.11.0041”
, proposta por
Francisca Conceição da Silva
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro real em URV, em relação ao período não prescrito, tendo por base percentual e valor total a ser apurado em liquidação, o qual deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas, sendo que, caso
já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio, o termo final para o cálculo será a data da sua publicação ou, havendo
vacatio legis
, a data da efetiva implantação deste regime.

A sentença ainda condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §3o, I do CPC.

Em suas razões, o Município de Cuiabá defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, justificando que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial, a qual se faz crucial para comprovar se houve e qual foi a diferença de eventual perda para os servidores municipais.

Alega, ainda em preliminar, a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos que supostamente teriam prejudicado a apelada, devendo o prazo prescricional quinquenal ser contado desde a data da vigência da Lei no 8.880/94.

No mérito, o apelante
afirma que a autora não faz jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois a sua carreira sofreu reestruturação ao longo dos anos, através das Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007.

Assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

Argumenta que a autora não produziu provas do dano, conforme disciplina o art. 371, I, do CPC, sendo caso de improcedência da ação, sobretudo porque a jurisprudência desta Corte é divergente da de outros tribunais pátrios.

Defende, ainda, que diante da reestruturação da carreira, o erro da conversão deixa de ser aplicado, destacando, nessa senda, que o percentual apurado pelo Município, estimado em 5,5%, já foi devidamente quitado na folha subsequente dos servidores.

Pleiteia, ao final, pelos descontos do Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária sobre as verbas que vier a ser condenado ao pagamento e que os
honorários advocatícios sejam apurados e arbitrados no momento da liquidação da sentença.

Ausentes contrarrazões (ID 17597699).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, salienta inexistir interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)

Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizada a produção de prova pericial.

Ocorre que, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova pericial para aferir se a apelada faz jus aos valores pleiteados.

E isso porque, conforme será demonstrado posteriormente, a matéria já é pacificada no sentido de que a comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), deve ser objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Rejeito
, portanto, essa preliminar.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Consoante o disposto no relatório, o apelante sustenta a ocorrência de prescrição nos moldes do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e correlaciona este dispositivo ao suposto fato de os servidores municipais já terem obtido a reestruturação da carreira por meio das
Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007.

No entanto, no caso específico, o munícipio-apelante não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Além disso, a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO.
Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês
.
[...]

(N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Igualmente é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...] 2.

O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (destaquei)

Assim, considerando que a ação foi proposta em
07/01/2016
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim,
REJEITO
a

prejudicial de mérito suscitada.

(MÉRITO)

cuida a espécie de reexame necessário e
recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança proposta por
Francisca Conceição da Silva
, em face do
Município de Cuiabá
, julgou procedentes os pedidos.

Irresignado, sustenta o Município de Cuiabá, em suma, que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença a título de URV, pois a administração pública municipal, em tese, teria incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento).

Defende, também, que a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos, o que afastaria o argumento de redução ou defasagem salarial, bem como que os índices referentes à correção monetária e os juros moratórios devem ser fixados apenas em liquidação de sentença.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.
(destaquei)

Por essa lei, portanto, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na conversão, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Essa lei, por outro lado, deve ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, sendo aplicável, consequentemente, aos servidores federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

Confira-se entendimento jurisprudencial desta corte:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. URV. DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA. APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ARTIGO 475-C DO CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
[...]”

(N.U 0092085-03.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/6/2018, Publicado no DJE 3/7/2018). (destaquei)

Conclui-se, assim, que, ao contrário do entendimento esposado pelo apelante, os servidores do Poder Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), valores esses que, no entanto, devem ser apurados mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Nesse contexto, não pode prevalecer o argumento de que as
Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007
concederam reajuste salarial aos servidores municipais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão da URV.

Ocorre que é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes à Lei no 8.880/94 não corrigem, necessariamente, eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e não podem servir, de forma alguma, como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Outrossim, a suposta ocorrência de reestruturação da carreira da parte recorrida, por meio da legislação citada, também não tem o condão de afastar o direito buscado, uma vez que não há como aferir se tal reestruturação foi efetivamente implantada e se supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação da sentença, mormente porque o apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à apelada para a verificação se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.

Ressalte-se, ademais, que a realização de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da apelada e se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94.

Assim, sem razão o recorrente quanto a estas questões, pois a sentença observou todos eles, ou seja, determinou que a eventual defasagem na remuneração da servidora e o índice devido sejam apurados em liquidação por arbitramento.

No mais, considerando que os eventuais valores a serem recebidos a título de diferença no cálculo da URV possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre eles, como requereu o apelante,
deverão incidir os descontos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária,
devendo a sentença ser reformada no particular.

Nesse sentido, inclusive, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as

verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).”
(destaquei)

Igualmente, a sentença deve ser corrigida quanto ao valor da condenação em honorários advocatícios, pois, conforme disposição do artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, o
provimento parcial
do apelo interposto pelo Município de Cuiabá é medida impositiva.

Em sede de remessa necessária
, verifico a necessidade de retificação quanto ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devendo ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de ser aplicados, em liquidação, os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Município de Cuiabá somente para determinar que sobre os valores a serem eventualmente recebidos pela autora-apelada incidam os descontos relativos à Contribuição Previdenciária e ao Imposto de Renda e que
os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação de sentença
.

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para determinar que a aplicação dos juros moratórios e correção monetária obedeça ao Tema n o 810 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020